Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-84.2015.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000355-84.2015.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
CIRLANIO CAMILO MOREIRA DE ALMEIDA SILVA, RAILSON DO NASCIMENTO SILVA, PALOMA OLIVEIRA DE JESUS JAMBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS A MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PERÍODO PRÉ-CONTRATUAL. PROVAS INSUFICIENTES. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM ATUAÇÃO JURÍDICA EFETIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO SUPRE AUSÊNCIA DE PROVA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECICO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000355-84.2015.8.05.0242,
em que figura como Apelante o
THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA
e, como Apelada,
MUNICÍPIO DE PONTO NOVO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .